Tribunal: CARF
Processo: 14751.001753/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2005
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Não tendo o sujeito passivo escrituração regular, bem como notas fiscais não contabilizadas, cabe a tributação com base no lucro arbitrado.
CSLL, PIS E COFINS: TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
Recurso Voluntário Improcedente

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.001753/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.764 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
ADIENE AFRA ALVES TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Não tendo o sujeito passivo escrituração regular, bem como notas fiscais não
contabilizadas, cabe a tributação com base no lucro arbitrado.
CSLL, PIS E COFINS: TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-
se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001753/2008-10
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001753/2008-10

Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado, lavraram-se autos de infração formalizando a exigência
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins e do Programa de
Integração Social - PIS, através dos quais se constituiu crédito tributário, referente a períodos de
apuração compreendidos no ano-calendário de 2005, no valor total de R$ 73.028,59, incluídos
multa de ofício e juros de mora.

No lançamento referente ao IRPJ (fls. 02/08), encontra-se registrada a seguinte infração,
ao final tipificada: “001 - RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO
IMOBILIÁRIA). REVENDA DE MERCADORIAS”. Segundo a autoridade autuante informou
no Termo de Verificação Fiscal de fls. 34/37, a empresa ITAPAGE S/A CELULOSE PAPÉIS E
ARTEFATOS, com CNPJ n.° 06.110.761/0001-82, informou que efetuou pagamentos à pessoa
física ADIENE AFRA ALVES TAVARES, inscrita no CPF sob o n.° 007.736.264-09, em
valores muito superiores àqueles que esta declarou ao Fisco. Devidamente intimada, esta
informou que atuava na compra e venda de papéis velhos e usados, motivo pelo qual foi
novamente intimada a providenciar a sua inscrição no CNPJ, a apurar o lucro real de sua
atividade no ano-calendário de 2005 e a apresentar livros contábeis e fiscais de escrituração
obrigatória e todos os 'demais documentos que os embasassem. Como assim não procedeu,
representou-se ao Delegado da Receita Federal em João Pessoa, para providenciar a inscrição da
fiscalizada de oficio, a partir de 01/01/2005, de acordo com o art. 19 da Instrução Normativa -
SRF n.° 568, de 2005. Novamente intimada a apresentar a DIPJ e a DCTF, bem assim os livros
contábeis e fiscais, a fim de possibilitar a apuração do lucro pela sistemática do lucro real, a
fiscalizada informou não dispor dos elementos e dos documentos solicitados. Por fim, foi mais
uma vez intimada, agora para se pronunciar a respeito dos valores informados pela ITAPAGE
S/A CELULOSE PAPÉIS E ARTEFATOS, intimação que restou não respondida. Assim,
providenciou-se a exigência dos tributos devidos com base no lucro arbitrado.

No prazo legal, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 114/122, por meio da qual
assere, depois de defender a sua tempestividade e a.suspensão do crédito tributário exigido.

O auto de infração é inválido, tendo em vista que a documentação apresentada pela
empresa ITAPAGE baseia-se em material fornecido por pessoa desconhecida, pois não se
encontram, no processo, os atos constitutivos que 'autorizam aos seus supostos diretores a assinar
pela empresa, assim como outro suposto procurador a fornecer informações em processo
administrativo, devendo, por isso, os fatos aqui narrados serem considerados verdadeiros.

Funcionava muito mais como “REPRESENTANTE COMERCIAL “FUNClONÁRIA”,
para as compras dos papéis da ITAPAGE”. Não sendo comerciante habitual, não dispõe da
documentação exigida, a não ser as notas fiscais, conforme declarou à fiscalização, declaração
acompanhada de uma planilha esclarecendo o funcionamento do trabalho e os valores
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001753/2008-10

remuneratórios recebidos em nome da pessoa física. Sempre que questionada a empresa
ITAPAGE, esta afirmava que não haveria problema algum, tendo em vista que só representava a
empresa como compradora, “ficam com um saldo mínimo em suas contas, conforme
demonstrado na planilha que foi apresentada na defesa e não consta no processo junto com as
notas fiscais, o qual retrata em sua coluna COMISSÃO, os reais valores que eram acrescidos ao
patrimônio da DEFENDENTE, que totalizaram os valores de R$ 36.390,39” (sic).

Jamais comercializou mercadorias, mas apenas agiu como representante da empresa em
suas compras, para obter matéria-prima necessária a seu funcionamento;

A fiscalização pede ao Delegado da Receita Federal que abra de oficio a sua inscrição no
CNPJ, sem dar oportunidade de se pronunciar a respeito dessa inscrição e justificar as razões que
a fizeram “não recolher os impostos devidos”. A' ITAPAGE convidou-a a trabalhar na compra
de papéis velhos, “abastecendo a empresa e representando-a na compra do material
discriminado”.

Entre os direitos e garantias assegurados na Constituição Federal está o devido processo
legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, que não lhe foram oferecidos,
“visto que a Receita Federal constitui o crédito de oficio e imediatamente efetuou a cobrança,
não oferecendo qualquer possibilidade de defesa neste lapso temporal”;

A multa de 75% e' inconstitucional, pois abusiva e confiscatória. É impossível a sua
cobrança ante a ausência de descumprimento de obrigação tributária.

Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou a sua improcedência, caso julgado no
mérito.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a impugnação
improcedente. Vide ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005

Ementa: OMISSAO; DE RECEITAS COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA DA
AUTUAÇÃO.
Uma vez comprovada inequivocamente a omissão de receitas, deve der
mantido o lançamento para exigir os tributos não recolhidos.

REPRESENTANTE COMERCIAL. CONCEITO.
Consoante legislação própria, o representante comercial é aquela pessoa
física ou jurídica que, sem relação de emprego, exerce, autonomamente, em
caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a
realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para,
transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a
execução dos negócios. O profissional assim qualificado deve ser registrado
nos Conselhos Regionais próprios da atividade, bem como deve emitir nota
fiscal de serviço para registro dos valores recebidos a título de comissão.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001753/2008-10

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS.” COFINS. CSLL.
O entendimento adotado para O lançamento matriz se estende aos
lançamentos reflexos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇAO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no Pais, sendo incompetentes para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade de diplomas legais vigentes.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
Somente se considera nulo O auto de infração quando praticado por pessoa
incompetente, com preterição do direito de defesa ou quando ausente algum de
seus requisitos formais.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que os mesmos argumentos da impugnação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
O Recurso Voluntário atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele o
reconheço.
Preliminarmente, a Recorrente alega que não foram respeitados os princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa já que supostamente a empresa contribuinte
não teve acesso ao contraditório e a ampla defesa, visto que a Receita Federal constituiu o
crédito de ofício imediatamente efetuou a cobrança, não oferecendo qualquer possibilidade de
defesa neste lapso temporal, apenas o condenou a pagar o débito.
Tal argumento da Recorrente não merece prosperar já que a fiscalização, com base nas
notas fiscais não contabilizadas e por conseguinte não oferecidas à tributação, teve fortes
evidências que houve lesão aos cofres públicos e por isto lavrou o auto de infração. Assim, após
a lavratura do auto de infração o contribuinte, com base na legislação vigente, prazo de 30 dias
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001753/2008-10

para oferecer sua impugnação, contendo todos os argumentos legais para comprovar que os
argumentos do Fisco não são legítimos.
Assim, não houve ofensa aos princípios constitucionais citados.
Por sua vez, o Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação
e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação
tributária federal, em seu artigo 59 dispõe sobre os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

No presente caso, o lançamento foi lavrado por autoridade competente e também foi dado
amplo direito de defesa. Por isso o auto de infração não deve ser anulado com base no inciso I e
II do citado artigo.

O fundamento da autuação foi omissão de receitas. A fiscalização chegou a esta
conclusão com base em notas fiscais de venda emitidas pela Recorrente tendo como compradora
a Itapage. Foi solicitado os livros contábeis da empresa, que não foram apresentados.

Também foi evidenciado que os valores constantes das notas fiscais de venda não foram
oferecidos à tributação.

A fiscalização decidiu por autuar a Recorrente calculando o IRPJ e a CSLL pelo lucro
arbitrado, PIS e COFINS reflexos pois o contribuinte não apresentou os livros contábeis como o
livro diário e o livro razão, fundamentando sua decisão no Art. 530, inciso I, do RIR/99.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;

No mérito a Recorrente alega que funcionava como representante comercial
“funcionária” da compradora Itapage, sendo ficava um saldo mínimo na conta bancária da
empresa que seria a comissão. Ressalta ainda que na verdade era uma funcionária irregular da
Itapage e até mesmo como “laranja”.

Tal argumento não merece prevalecer pois o fundamento adotado pela fiscalização para
arbitrar o lucro do contribuinte é que a empresa não tem escrituração contábil, conforme
determina o art. 530 do RIR/99. O fato de que supostamente seria uma funcionária irregular da
empresa não modifica o fato de que a empresa emitiu notas fiscais as quais não foram
contabilizadas e também não foram tributadas, sendo que este fato acabou lesando os cofres
públicos.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001753/2008-10

Ademais, não foi apresentado nenhum documento que comprava as alegações efetuadas
pela Recorrente.

Por sua vez, alega a Recorrente que a multa de ofício de 75% é confiscatória e por isto
deve ser cancelada.

Tal argumento também não deve subsistir, pois a referida multa está prevista no artigo 44
da Lei no 9430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;

Diante de todo o exposto, em rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital